Tribunal: TJDFT
Processo: 0725679-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725679-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Luis Carlos Ferreira da Silva contra decisão desta Relatoria ao ID 38040006, que indeferiu a petição inicial do habeas data e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 9.507/1997 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Nas razões recursais, em síntese, alega estar omissa a decisão porque não examinado os pedidos apresentados no habeas data. Articula ser o advogado indispensável ao funcionamento da justiça, em conformidade com o art. 133 da Constituição. E que a decisão embargada violaria “o princípio da inafastabilidade jurisdicional, previsto no art. 5o da Constituição Federal”, por ausência de fundamentação. Insiste que a não apresentação da documentação requerida ao CRAS representa violação ao art. 7o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e que “o advogado possui prerrogativas que ao serem negadas ocorrem em infração penal, inclusive crime de prevaricação praticados por servidores no exercício da função”. Requer, ao final, ad litteris: Pelo exposto, pede o acolhimento dos presentes embargos a fim de que o Juízo complete a r. decisão para dizer o seguinte: a) a administração pública possui o prazo legal de 30 (trinta) dias nos termos do art. 48. 49 da Lei 9784/1999. b) o Advogado nos termos da LEI No 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. Art. 7o São direitos do advogado: I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional; XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; (Redação dada pela Lei no 13.245, de 2016) XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias; C) o requerimento administrativo apresentado a ouvidoria do Governo do Distrito Federal possui somente a finalidade de obter as cópias da documentação referente ao embargante; o que há fora desta alegação, inclusive forçar o impetrante e o seu representante legal ir pessoalmente ao Órgão Público quando este já fora várias vezes; é contra lei, e viola o direito constitucional do impetrante, inclusive de peticionar em quais órgão da administração direta e indireta. É o relatório. Decido. 2. De início, registra-se que, em consonância com o art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, o acórdão não padece dos vícios apontados, porque suficientemente fundamentada a ausência de legitimidade ativa do Dr. Luis Carlos Ferreira da Silva, OAB/DF 49.167, para a impetração do noticiado habeas data, conforme trecho a seguir descrito: O próprio advogado se apresenta como legitimado para a impetração do habeas data, in verbis: Assim, no caso em tela, o legitimado ativo para impetrar o habeas data é o Advogado Luiz Carlos Ferreira da Silva em que representa Lindomar Pereira da Silva, procuração anexa, pois visa assegurar o conhecimento de informação de caráter personalíssimo que foi recusado pelo Centro de Referência e Assistência Social – CRAS I do Recanto das Emas - DF, após protocolar requerimento administrativo perante ouvidoria do Governo do Distrito Federal sob o protocolo de n. So-190416/2022, documentação anexa. Porém, nos termos do art. 5o, LXXVI, “conceder-se-á habeas-data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. Na mesma linha, a Lei n. 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data, no art. 7o, inciso I, disciplina que “conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público” Verifica-se, pois, que o habeas data é um instrumento processual de caráter personalíssimo, assegurando apenas o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. No ponto, vaticinam Hely Lopes, Gilmar Mendes e Arnold Wald[1]: O legitimado para requer habeas data é unicamente a pessoa física ou jurídica diretamente interessada nos registros mencionados no inciso LXXII, “a” e “b”, do art. 5o da CF. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO. INFORMAÇÕES RELATIVAS À PESSOA DO IMPETRANTE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO, INTRÍNSECO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 5, XXXIII, CF. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. À luz do artigo 5o, inciso LXXII, da CF e do art. 7o da Lei no 9.507/1997, o habeas data destina-se a assegurar o acesso a informações relativas, pertinentes, intrínsecas à própria pessoa do impetrante, ou seja, dados pessoais íntimos, personalíssimos, constantes de cadastros ou bancos de dados, com o objetivo precípuo de conhecê-los e/ou retificá-los. (...) 5. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. (Acórdão 1344771, 07075193320218070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diversamente apregoado pelo advogado, falece-lhe legitimidade para a impetração do habeas data, porquanto pretende obter informações de terceiro, sem a observância do caráter personalíssimo da demanda. Além da ausência de legitimidade, a decisão embargada também indeferiu a petição inicial por ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados e inexistência de recusa no fornecimento de informações relativa à pessoa de Lindomar Pereira da Silva, in verbis: Ademais, há outros aspectos que, igualmente, impedem o processamento do habeas data, como a seguir expostos. Recorrendo-se novamente aos ilustres doutrinadores acima: É indispensável, sob pena de indeferimento da inicial, a prova de que a entidade depositária do registro ou banco de dados se recusou a prestar informações, a fazer retificações ou as anotações. (...) O procedimento do habeas data, como se encontra disciplinado na Lei 9.507/1997, não comporta dilação probatória. Aplica-se o mesmo princípio da prova pré-constituída do mandado de segurança. Assim, a documentação acostada à inicial deverá comprovar, por si só e de plano, o direito do impetrante. (...) De qualquer forma, tanto as retificações quanto as anotações de justificativas só poderão se fazer sobre fatos concretos, passíveis de prova documental prévia e incontestável. Assim, na linha do mandado de segurança, a exigência de prova pré-constituída constitui condição especial para o processamento do habeas data, de modo que sua falta repercute na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Na hipótese, a título de interesse de agir, noticia o autor, in verbis: Este causídico foi presencialmente muitas vezes a unidade CRAS I do Recanto das Emas DF, há me (sic) também no CREAS há mais de dois anos acompanhando o impetrante e presenciou abrupta resistência interna dos servidores para o fornecimento de cópia integral do processo administrativo que contém os dados como renda, relatório social e demais informações contidas no CADÚNICO. Todavia, ao verificar a possibilidade perante os canais de atendimento do GDF, pela internet, e também pelo telefone, observou um cadastro de pessoa não identificada no sistema menu MEU INSS. Assim observou que durante o processo de digitalização do sistema do INSS, ou seja, a modernização. Poderiam ocorrer informações incorretas inseridas no cadastro. É dado ao usuário apenas um acesso, sem que isso se extenda (sic) para seu representante legal até presente momento. Isso, impossibilita o acesso deste causídico na busca do processo administrativo prontuário eletrônico. Assim, está sendo negado a este causídico o acesso completo ao banco de dados do representado perante a SEDES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal em 2022-07-25T09:19:45. Tais informações são importantes, pois, representante legal, das vezes que presenciou procurou o CRAS e não conseguiu adequado atendimento. A despeito do relato apresentado na petição inicial, não há nenhuma indicação nos autos de que, “há mais de dois anos”, o advogado acompanha a situação de Lindomar Pereira da Silva, tampouco que esteve, “muitas vezes”, no CRAS I, localizado no Recanto das Emas-DF, com respectiva recusa dos servidores para o fornecimento de informações a respeito do cadastro de Lindomar Pereira da Silva na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. No aspecto, relevante registrar que, segundo manifestação da Ouvidoria/SEDES, ao ID 37915196, “em consulta ao Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (SIDS), consta que o último atendimento realizado ao Sr. Lindomar Pereira da Silva no CRAS Recanto das Emas I foi em 11/11/2019”. Logo, a não se compagina com o dado oficial a assertiva de autor de que tenta há 2 (dois) anos solucionar a questão, com recusa dos servidores distritais. Também, o advogado Luiz Carlos Ferreira da Silva, a despeito de afirmar que Lindomar Pereira da Silva seria pessoa portadora de deficiência física, nada há nos autos que releve essa situação. O único documento apresentado é a Carteira Nacional de Habilitação de Lindomar Pereira da Silva, ao ID 37915594, da qual não consta qualquer elemento a esse respeito. Como se suficiente não fosse, mister consignar que, da resposta da Ouvidoria/SEDES (ID 37915196), não se identifica recusa no fornecimento de informações, mas, sim, orientação de como deve o interessado proceder, especialmente no sentido de ser necessário o comparecimento pessoal à unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado no Recanto das Emas-DF, mediante distribuição pessoal de senha ou agendamento pela Central 156 ou site da SEDES. Ainda, esclareceu que o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, o que afigura ser o interesse de Lindomar Pereira da Silva, deve ser precedido de inscrição no Cadastro Único, para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. A propósito, confira-se a resposta da Ouvidoria/SEDES/DF: Tipo de Resposta: Definitiva Data: 25/07/2022 Texto: Prezado cidadão, em consulta ao Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (SIDS) consta que o último atendimento realizado ao Sr. Lindomar Pereira da Silva no CRAS Recanto das Emas I foi em 11/11/2019. No entanto, consta no SIDS que no dia 22/06/2022 o usuário foi atendido no CREAS Samambaia com vistas à inscrição do Cadastro Único. Cabe salientar que de acordo com as regras vigentes, para solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é necessário que o solicitante possua o cadastro único atualizado. Não há necessidade de qualquer relatório ou comprovação de renda pelo CRAS, tendo em vista que isso é feito por meio do Cadastro Único, único meio de comprovação aceito pelo INSS. Para mais informações sobre os documentos necessários para dar entrada no pedido do BPC, solicitamos que entre em contato com o INSS por meio da central de atendimento 135. Outrossim, encaminhamos o link com as informações do BPC que constam no site do Governo Federal. Informamos, ainda, que caso haja necessidade de relatório socioassistencial, o INSS possui equipe de assistentes sociais designados legalmente para essas situações: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/beneficios-assistenciais/beneficioassistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-bpc#:~:text=Como%20solicitar%20o%20BPC,- O%20cidad%C3%A3o%20pode&amp;text=Para%20receber%20o%20benef%C3%ADcio%2C%20n%C3%A3o,de%20celular%20%E2% 80%9CMeu%20INSS%E2%80%9D. Além disso, para ter acesso ao prontuário de atendimento do usuário no CRAS Recanto das Emas I e para que solicitar que seja elaborado um relatório é necessário que seja solicitado um atendimento. Informamos que em decorrência da reorganização dos processos de atendimento, desde o dia 06 de junho de 2022 os CRAS estão realizando os atendimentos por demanda espontânea, com distribuição presencial de senhas de segunda-feira à sexta-feira, a partir das 8h. Como cada unidade possui uma quantidade específica de servidores, as senhas são distribuídas conforme capacidade diária de atendimento, que pode variar de acordo com as alterações de efetivo motivadas por férias, licenças, afastamentos, etc. Em complemento, informamos que apenas 80% do total das vagas disponibilizadas pelos CRAS são preenchidas por meio da distribuição presencial de senhas; as vagas restantes, que correspondem a 20% do total, são preenchidas por meio de agendamento realizado pela Central 156 e pelo site da SEDES. Os usuários devem entrar em contato com a referida Central de Atendimento ou acessar o site https://sistemas2.df.gov.br/Agendamento/ de segunda-feira à sexta-feira, a partir das 9h, a fim de solicitar o agendamento para o próximo dia útil. O atendimento agendado poderá ser realizado tanto na modalidade remota quanto na modalidade presencial, de acordo com a preferência dos usuários. Diante disso, orientamos que a Sra. compareça diretamente ao CRAS de referência de seu endereço ou agende o atendimento pela Central 156 ou pelo site da SEDES, para que possa verificar a possibilidade de solicitação de benefícios. Dito isso, agradecemos o seu contato e, caso necessite, esta Ouvidoria estará sempre a sua disposição. Para maiores informações sobre nossos serviços e programas, acesse a nossa Carta de Serviços no link: http://www.sedes.df.gov.br/category/carta-de-servicos/. Lembramos que sua avaliação é muito importante para melhoria do nosso atendimento. Por isso, solicitamos, gentilmente, que avalie o nosso serviço. Atenciosamente, Ouvidoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF. Tipo de Resposta: Preliminar Data: 11/07/2022 Texto: Prezado (a) cidadão (ã), A Ouvidoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES-DF, agradece seu contato e seu registro. Informamos que sua manifestação foi acolhida e encaminhada para o setor responsável para que seja analisada e respondida o mais breve possível. Atenciosamente, OUVIDORIA/SEDES-DF. Histórico Situação: Recebida Data: 09/07/2022 Situação: Em Análise Data: 11/07/2022 Unidade: SEDES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal Situação: Respondida Data: 25/07/2022 Unidade: SEDES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal Sobreleva salientar, por oportuno, constar da página oficial do Ministério da Cidadania[2] que o “requerimento do BPC é realizado nos canais de atendimento do INSS - pelo telefone 135 (ligação gratuita de telefone fixo) ou pelo site ou aplicativo de celular “Meu INSS”. Pode ser feito, também, nas Agências da Previdência Social (APS)”, bem como que “a gestão do BPC é feita pelo Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que é responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. A operacionalização é realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)”. E que o CRAS possui eminente função informativa: “Informe-se no CRAS: o cidadão pode procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua residência para esclarecer dúvidas sobre os critérios de acesso ao benefício e sobre sua renda familiar, além de receber orientação sobre cadastramento e como solicitar o BPC”. Conclui-se, portanto, de plano, não ter havido recusa no fornecimento de informações relativa à pessoa de Lindomar Pereira da Silva, circunstância suficiente para obstar o processamento do habeas data. Frisa-se, o advogado Luiz Carlos Ferreira da Silva, autor da petição inicial, não exprime interesse próprio em qualquer programa social federal ou distrital. Comungando dessa acepção, os claros julgados deste e. TJDFT: (...) Portanto, não há motivo hábil para o processamento do habeas data, pois inexiste rejeição manifestada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal quanto ao requerimento das informações solicitadas, sendo imprópria a via eleita para o acesso à situação cadastral de Lindomar Pereira da Silva, a qual, como visto, pode ser alcançado pelos meios ordinários, sem burlar as regras dos órgãos governamentais. Portanto, em que pese a argumentação recursal, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das documentos encartados e aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame do ato judicial, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. [1] MEIRELLES, Hely Lopes; Wald, Arnold e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. Malheiros: São Paulo, 2016, p. 384. [2] Disponível em: &lt;https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/beneficios-assistenciais/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-bpc. Acesso em 9/8/2022. Brasília, 30 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora